Tribunal: TJSP
Processo: 1013424-10.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Juros. Ausência de demonstração de abusividade em relação ao que foi pactuado e à taxa média. Despesa com registro de contrato. Pactuação e ausência de abuso. Efetiva prestação do serviço demonstrada. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.